Tribunal: TJDFT
Processo: 0742505-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742505-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENI ALVES LEAL AGRAVADO: RONALDO FERREIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por VALDIRENI ALVES LEAL contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de reintegração de posse proposta por RONALDO FERREIRA SANTOS, deferiu em parte o pedido liminar a fim de reintegrar o autor na posse dos imóveis: apartamento 101 e loja 01 (Nosso Açaí) situados na QS 5, lote 18, Areal, Taguatinga Sul, facultado ao réu e eventuais ocupantes a desocupação voluntária no prazo de 30 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse compulsória. Requer o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para que seja negado o pedido liminar de desocupação do imóvel realizado pelo agravante. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Deferida a gratuidade de justiça e o pedido e efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso perante a Sexta Turma Cível (ID 64973505). Contrarrazões apresentadas (ID 65885154). Requer a revogação da gratuidade de justiça e a condenação por litigância de má-fé. Chamamento do feito à ordem (ID 66848199) em razão do incidente de falsidade documental suscitado pelo agravado (ID 65887021). Manifestação da agravante sobre o incidente (ID 68046480). É o relatório. Decido. Preliminarmente, suscita o agravado a falsidade documental das informações apresentadas pela agravante. Narra que os documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência para ensejar a concessão da gratuidade de justiça não correspondem com a realidade da agravante. Sustenta: 1) dissonância da declaração de hipossuficiência, em que alega estar desempregada, com sua condição atual; e 2) omissão de informações na Declaração de Imposto de Renda. Argumenta que a conduta praticada consumou o crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e de crime contra a ordem tributária (art. 2o, I e II, Lei 8.137/1990). Por ora, deixo de apreciar o pedido nesta instância. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece no art. 430 que a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Ademais, é ônus da parte que arguiu a falsidade a exposição dos motivos em que funda sua pretensão e os meios com que provará o alegado (art. 431). Após a oitiva da outra parte, será realizado o exame pericial (art. 432). Em consulta aos autos de origem, observa-se que idêntica questão também foi deduzida em juízo (ID 216370981, autos originais), a qual resta pendente de análise. A decisão acerca do incidente, nesta etapa processual, implicaria supressão de instância e de utilização transversa da via recursal, pois obrigaria a instauração de instrução probatória para realização do exame pericial. Todavia, diante da celeridade inerente ao agravo de instrumento, não cabe dilação probatória, o que atrai a necessidade de anterior manifestação do juízo sobre o requerimento do agravado. Além disso, não há relação direta entre o incidente de falsidade e o objeto deste agravo. A pretensão da agravante repousa sobre a suspensão dos efeitos da reintegração de posse. A alegação de falsidade, por outro lado, se limita a impugnar a documentação relativa à gratuidade de justiça. Assim, a decisão sobre o mérito do processo não considerará a documentação impugnada por não ser determinante para a formação de convencimento sobre a questão jurídica apresentada. Portanto, com relação à arguição de falsidade, redireciono às partes ao primeiro grau para que seja primeiramente discutido na instância de origem. No que toca ao Tribunal, antes de adentrar na análise do mérito, aprecio o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Os documentos impugnados devem ser cotejados com as outras provas apresentadas pelo agravado a fim de verificar se deve ser mantida a gratuidade de justiça da agravante. Nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, “A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, a agravante alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Para tanto, apresenta: 1) declaração de hipossuficiência (ID 64815877); 2) declaração de ajuste do Imposto de Renda de 2024 (ID 64815178); 3) extrato bancário (ID 64815179); e 4) decisão que concedeu alimentos provisórios à agravante calculados em 30% sobre a remuneração de seu ex-cônjuge (ID 64815873). Por outro lado, o agravado juntou: 1) declaração de quitação de um carro em nome da agravante (ID 65887056); 2) boleto de um condomínio em Caldas Novas (ID 65888040); 3) contrato de prestaç ão de serviços para instalação de um gerador fotovoltaico no valor de R$ 72.000,00 (ID 65888012); e 4) celebração de nota promissória de venda de joias no valor de R$ 11.814,00 (ID 65888023). Posteriormente, a agravante anexou contrato de compra e venda de um imóvel em Tocantins no valor de R$ 150.000,00 em que figurou como promitente vendedora (ID 66560912). E o agravado juntou consulta em que constatou a existência de um carro novo em nome da agravante (ID 67161735). O acervo probatório indica, em nova perspectiva, intensa movimentação financeira em nome da agravante, o que compromete a tese de miserabilidade para arcar com as despesas do processo. Ademais, alega ser microempreendedora individual, por meio da atuação em uma loja de açaí, e que recebe, aproximadamente, 2 salários mínimos mais os alimentos provisórios. Todavia, não apresenta o montante das despesas ordinárias que poderiam, em tese, comprometer sua subsistência. Também não demonstrou de que forma se apresenta como proprietária do carro novo (Fiat/Pulse Drive At, modelo 2025), em que pese alegue que o financiamento consta seu nome, mas que é pertencente à terceira pessoa. É o caso de revogação do benefício da gratuidade, sem prejuízo de continuidade do presente agravo de instrumento em razão da irretroatividade dos efeitos da decisão concessiva (ex nunc) e da satisfação dos pressupostos de admissibilidade à época da interposição recursal. REVOGO a gratuidade de justiça concedida a VALDIRENI ALVES LEAL. Preclusa esta decisão, volvam-me conclusos para julgamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator